Tribunal: TJES
Processo: 5000754-78.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-78.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município da Serra contra acórdão que, ao negar provimento à sua apelação, manteve a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal de empresa de telefonia,
anulando os Autos de Infração lavrados pela Secretaria Municipal Ambiental (SEMMA), em razão da instalação de uma Estação Rádio Base (ERB) sem o devido licenciamento ambiental municipal
. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não se manifestar
quanto à alegação municipal de violação literal do disposto no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal de 1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre a
violação do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal de 1988
; e (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos opostos para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relativa à competência legislativa foi expressamente analisada no acórdão embargado, que concluiu que o tema de telecomunicações insere-se na competência privativa da União, conforme o art. 22, IV, da CF, afastando a competência municipal.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, veiculando o embargante mero inconformismo com a conclusão do julgado, sob o pretexto de sanar uma omissão inexistente.

5. A ausência dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que a sua finalidade seja o prequestionamento de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV, e art. 30, I e II; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5012497-59.2023.8.08.0000; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5003274-82.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
, contra o v. acórdão de id. 9996888, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal movidos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, ora embargada, anulando os Autos de Infração lavrados pela Secretaria Municipal Ambiental (SEMMA), em razão da instalação, pela empresa, de uma Estação Rádio Base (ERB) sem o devido licenciamento ambiental municipal.

Em suas razões (id. 10734035), o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em
omissão
, pois não houve manifestação quanto à alegação de violação literal do disposto no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que preceitua ser competência dos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, ao compulsar os autos, verifica-se que o embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo em relação à conclusão alcançada no v. acórdão embargado, no sentido de que
a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União, e não do Município.

Em que pese o Município sustente não ter havido manifestação sobre a

alegação municipal de violação literal do disposto no
artigo 30, inciso I, da Constituição Federal de 1988
, que preceitua ser competência dos Municípios, legislar sobre assuntos de interesse local, omissão passível de ser sanada pela via dos aclaratórios
,
nota-se que
o dispositivo legal arguido foi expressamente mencionado no acórdão
, como se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“À União, foi atribuída competência privativa para legislar sobre as matérias constantes dos incisos I a XXIX do art. 22 da CF/1988.
Aos Municípios, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, nos termos dos incisos I e II do art. 30.
Os Estados, a seu turno, possuem competência para legislar sobre tudo o que não for de competência privativa federal ou municipal.

Além desse regime, a Constituição previu regime de competências concorrentes, cabendo à União, neste caso, legislar sobre normas gerais, deixando aos Estados competência complementar e supletiva. Note-se que, neste caso, a Carta Política optou por expressamente excluir os municípios da possibilidade de legislar concorrentemente acerca das matérias previstas em seu art. 24, cabendo-lhes apenas suplementar a legislação federal e estadual, no que couber.

[...]

No que concerne à matéria dos autos (funcionamento de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

[...]

Inviável, portanto, o reconhecimento da legalidade da multa ambiental aplicada pela municipalidade recorrente em razão da falta de licenciamento para instalação/operação de estação rádio base, dada a competência privativa da União para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento dos referidos equipamentos.
”

Como se vê, portanto, veicula o embargante mero inconformismo ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, em relação ao intuito prequestionador, é cediço que “
o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida
” (
TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos
pelo MUNICÍPIO DA SERRA
e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)